Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708491-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA SALESIA COSTA HOLANDA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que lhe move MARIA SALESIA COSTA HOLANDA BARBOSA (proc. no 0706311-59.2021.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a ora agravante que forneça à autora/agravada, no prazo de 03 (três) dias, o medicamento venclexta - venetoclax, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Aduz a agravante, em síntese, que é operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, cujos contratos de prestação de serviços conveniados de saúde são regidos pela lei civil e especialmente pela Lei no 9.656/98; que cabe à Agencia Nacional de Saúde - ANS elaborar e regulamentar o rol de procedimentos e eventos em saúde; que a Resolução Normativa no 428/2017 da ANS atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual constitui referência básica para cobertura assistencial nos planos privados de assistência à saúde; que referido rol é taxativo e, portanto, não há qualquer abusividade na negativa de procedimentos e eventos que não se encontrem ali elencados. Salienta que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, as Diretrizes de Utilização (DUT) e as Diretrizes Clínicas (DC), pela ANS, estão pautados em evidências científicas atuais sobre eficácia e efetividade, tendo como referência estudos reunidos pelo Ministério da Saúde. Afirma que há obrigatoriedade de cobertura para o fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais pelas operadoras de planos de assistência à saúde, desde que observadas as condições estipuladas na DUT, o que não é a hipótese dos autos, pois o medicamento solicitado venclexta – venetoclax não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, segundo a RN 428/2017. Entende que a sua negativa de cobertura do tratamento pretendido representa exercício regular de um direito, nos termos do art. 188 do Código Civil, motivo pelo qual não há se falar em negativa de cobertura arbitrária, eis que cumpriu as determinações editadas pela ANS. Destaca que o e. STJ, em recente julgado, decidiu que as empresas do segmento saúde não estão obrigadas a custear o tratamento cuja exclusão decorre da lei e do rol da ANS (REsp no 1.734.445/SP), como também a natureza deste não é meramente exemplificativa (REsp no 1.733.013/PR). Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da r. decisão combatida que a compeliu a custear o fornecimento do medicamento objeto da ação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente a tutela de urgência concedida no juízo de origem. Preparo regular IDs 24278616 e 24278617. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a agravante busca a reforma da r. decisão que concedeu a tutela de urgência postulada pelo agravado, para “determinar que a ré, NO PRAZO DE 3 (três) DIAS, contados da intimação da presente, AUTORIZE e promova a COBERTURA do tratamento com o medicamento prescrito e necessário à paciente (venclexta - venetoclax), nos moldes da manifestação do especialista (ID 84810447), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 90.000,00 (noventa cinquenta mil reais)”, (...) – ID 84825547. Em síntese, sustenta a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, alegando que o medicamento vindicado pela parte autora/agravada não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem como apresenta tese e julgados que afastam a probabilidade do direito da ora agravada. Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, observa-se dos autos de origem que se trata de paciente com 74 anos de idade, que foi diagnosticada com Leucemia linfoide crônica (C91.1), constando da conclusão do laudo médico de ID 84810447 dos autos de origem que “O tratamento com venetoclax é imprescindível, pois tem maior eficácia e reduz o risco de morte por progressão de doença da paciente. Os demais tratamentos não garantem a mesma sobrevida para a paciente, aumentam risco de morte”. Nesse cenário, tenho que o primeiro pressuposto restou atendido pela agravada, pois sua condição é grave e exige intervenção imediata. Quanto ao pressuposto da probabilidade do direito, verifica-se que há provas robustas relativas ao quadro delicado de saúde da agravada e a necessidade do início imediato do tratamento, sendo incontroverso, ainda, que se trata de beneficiária de plano de saúde firmado com a agravante, encontrando-se em dia com suas mensalidades. No que concerne à discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não tendo por base o rol da ANS, é matéria meritória da ação que enseja o exercício do devido contraditório, bem como o exame pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento do agravo de instrumento, que não permite dilação probatória. Com efeito, não passa despercebido a este relator o entendimento recente externado pelo e. STJ no acordão proferido no REsp n. 1.733.013/PR, em clara manifestação de overruling, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo. Contudo, em uma análise perfunctória do tema, infere-se que o procedimento Terapia Antineoplásica Oral para tratamento do câncer consta listado no anexo I da RN 428/2017 da ANS e é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo certo que, na esfera do caso clínico concreto e em sede de tutela de urgência, com a qual se busca garantir a própria vida do paciente, compete ao médico assistente determinar qual a droga (agente antineoplásico) possui mais eficácia para o controle da doença. Evidencia-se, assim, nesse juízo estreito de delibação, o acerto da decisão ora agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de março de 2021 20:00:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator